Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUÇÃO DE VÉICULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PENAS DE ESPÉCIES DIVERSAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovado nos autos que o causador do acidente que lesionou as vítimas foi o réu, que dirigia veículo automotor sem permissão, em alta velocidade e sob influência de álcool em quantidade superior à permitida, correta sua condenação, devendo ser rejeitada a tese absolutória.
2. A circunstância de ter sido a vítima atingida pelo veículo do réu enquanto estava na calçada pode ser valorada negativamente para fins de dosimetria da pena, na primeira fase, quando não utilizada como causa de aumento na terceira fase.
3. Comprovado nos autos que o réu conduzia veículo automotor sem permissão ou habilitação, deve incidir, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Inaplicável a regra do concurso formal em crimes com penas de espécies diversas (reclusão e detenção).
5. Embora o réu seja primário, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos se revela inadequada, pois a culpabilidade e as circunstâncias dos crimes lhe são desfavoráveis.
6. Apelação conhecida e não provida.